Tribunal: TJSP
Processo: 0002674-93.2016.8.26.0129
Classe: Apelação Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Apelação criminal – Associação para o tráfico – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por fragilidade probatória – Admissibilidade parcial – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Depoimentos de policiais valiosos na elucidação dos fatos – Existência de provas cabais do vínculo associativo entre o apelante e os corréus, sob os aspectos da estabilidade e

Ementa:
Apelação criminal – Associação para o tráfico – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por fragilidade probatória – Admissibilidade parcial – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Depoimentos de policiais valiosos na elucidação dos fatos – Existência de provas cabais do vínculo associativo entre o apelante e os corréus, sob os aspectos da estabilidade e permanência – Acervo probatório suficiente para o desate condenatório – Penas mantidas – Réu portador de maus antecedentes e reincidência – Regime alterado para o semiaberto, eis que a fundamentação utilizada se mostrou inidônea. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0002674-
93.2016.8.26.0129, da Comarca de Casa Branca, em que é apelante OSVALDO
PEDRO DA SILVA JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para alterar o regime inicial de cumprimento de
pena para o semiaberto, mantida, no mais, a bem lançada r. sentença
monocrática, por seus jurídicos fundamentos. Consideraram, desde já,
prequestionadas as matérias debatidas no processo, para fins de eventual
manejo de recursos às Cortes Superiores. Comunique-se. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCELO
GORDO (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002674-93.2016.8.26.0129 -Voto no 36.097
2
Apelação Criminal com Revisão no 0002674-93.2016.8.26.0129
Comarca de Casa Branca
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 36.097
Apelação criminal
Associação para o tráfico

Sentença condenatória
Pretendida a absolvição
por fragilidade probatória
Admissibilidade parcial

Materialidade
e
autoria
suficientemente
demonstradas
Depoimentos de policiais valiosos
na elucidação dos fatos
Existência de provas
cabais do vínculo associativo entre o apelante e os
corréus, sob os aspectos da estabilidade e permanência
Acervo probatório suficiente para o
desate condenatório
Penas mantidas
Réu
portador de maus antecedentes e reincidência

Regime alterado para o semiaberto, eis que a
fundamentação utilizada se mostrou inidônea. Apelo
parcialmente provido.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Osvaldo Pedro da Silva Junior, por infração ao
artigo 35, combinado com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no
11.343/06, foi condenado às penas de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e
5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.110 (um mil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002674-93.2016.8.26.0129 -Voto no 36.097
3
cento e dez) dias-multa, no mínimo legal.
Na mesma decisão, o apelante foi absolvido dos
crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei no 11.343/06, e 244-B,
parágrafo 2o, da Lei no 8.069/90, com fundamento no artigo 386, incisos
VII e III, do Código de Processo Penal.
Inconformado
recorre.
Acenando
com
a
fragilidade probatória, pugna pela absolvição.
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
2. O recurso comporta parcial provimento.
Verte dos autos que o apelante foi processado
pelos crimes de tráfico ilícito de substância entorpecente, associação para
o tráfico e corrupção de menor, porque, nos dias e locais mencionados na
denúncia, juntamente aos indivíduos Daniel Donizete Zanetti, Alex
Benedito Martins, Julio Cesar Maximiano, Márcio Ribeiro, Vander Vinicius
Belchior, Raphael Ribeiro Marques, Francisco Adriano Ferreira da Silva e
Eugenio Anderson Travagin: (i) agindo com unidade de desígnios e
identidade de propósitos entre si e com a adolescente A.M.R., associou-
se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o delito de tráfico ilícito
de entorpecentes, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06; (ii)
transportava e trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002674-93.2016.8.26.0129 -Voto no 36.097
4
tijolo de maconha, pesando cerca de 972,0 gramas, sem autorização e
em desacordo com determinação legal e regulamentar; e (iii) corrompeu
e facilitou a corrupção da menor, A.M.R., com dezesseis anos de idade,
com ela praticando as infrações penais de tráfico de drogas e associação
para o tráfico, sendo aquela incluída no rol do art. 1o da Lei no
8.072/1990.
Segundo o apurado, por meio de investigações
realizadas pela Delegacia de Polícia da cidade de Itobi/SP e de
interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, com intuito de
apurar o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o
tráfico, envolvendo menores, constatou-se que o acusado juntamente
aos indivíduos acima mencionados, em perfeita divisão de tarefas,
explorava o comércio ilícito de drogas na Comarca de Casa Branca e
região.
Daniel era o responsável pela promoção e
organização da associação voltada à prática do tráfico ilícito de
entorpecentes na cidade de Casa Branca e região. Este indivíduo
promovia o abastecimento das biqueiras em associação com o corréu
Francisco, que continuava a comandar o tráfico na cidade de Itobi,
fornecendo-lhe drogas para abastecer os pontos de traficância em tal
cidade e região. Eugênio e seu subalterno Osvaldo também eram
responsáveis por servir drogas a Daniel. No comando da associação,
Daniel associou-se à adolescente Alice, responsável pela venda dos
entorpecentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002674-93.2016.8.26.0129 -Voto no 36.097
5
No dia 16 de março de 2016, por meio da
interceptação telefônica, foi apurado que Daniel faria a entrega da droga
apreendida aos indivíduos Marcio, Raphael e Vander em uma boate
denominada “Deslizes”, situada na cidade de São José do Rio Pardo.
Em razão disso, os policiais civis dirigiram-se ao
local, onde visualizaram os indivíduos Daniel, Raphael, Márcio e Vander
ingressando na boate. Durante todo o período de campana, o local ficou
sob vigilância de Julio Cesar, funcionário de Daniel, que também
integrava a associação criminosa e com ele praticava o delito de tráfico
de drogas.
Posteriormente, Raphael, Márcio e Vander
saíram do local na posse de um tijolo de maconha com peso aproximado
de 972,0 gramas, na condução de um veículo Celta, preto, em alta
velocidade, sentido a cidade de São Sebastião da Grama.
Em seguida, ao observarem o bloqueio policial,
Raphael, Marcio e Vander arremessaram o veículo contra os agentes
públicos, atravessando o referido bloqueio, momento em que se iniciou
perseguição e o réu Marcio aproveitou para dispensar o tijolo de
maconha.
Com o intuito de impedir a fuga, foram
efetuados disparos contra o veículo Celta que só parou depois que o pneu
traseiro estourou, oportunidade em que os acusados Raphael, Marcio e
Vander foram presos em flagrante delito, com a localização do tijolo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002674-93.2016.8.26.0129 -Voto no 36.097
6
maconha dispensado. Em poder de Raphael, ainda foi localizado um
aparelho celular, marca Samsung, e a quantia de R$ 42,00 (quarenta e
dois reais), em espécie.
As
diligências
prosseguiram
até
a
boate
pertencente a Daniel, local onde foram apreendidos um aparelho de
gravação de imagens “Stand Alone”, nove pacotes de cigarros da marca
“TE”, localizados no quarto de Alex, um saco plástico com forte odor de
maconha, resquícios da droga, com peso aproximado de 14,0 gramas,
localizado na passagem próxima à cozinha da residência em que vive
uma das funcionárias, Elizabeth dos Santos Teodoro.
Ainda, na referida casa, no interior de uma lata
de extrato de tomate, foi apreendida porção de maconha, com peso
aproximado de 30,0 gramas, a qual Elizabeth confessou ser de sua
propriedade, alegando que é usuária de drogas e já ter adquirido
entorpecente do denunciado Alex, funcionário de Daniel, que trabalha
como segurança na boate, fato confirmado em diálogo interceptado entre
eles que tratam de venda de maconha para uma das funcionárias do
prostíbulo (trecho 9 dos autos da interceptação telefônica).
Tendo em vista Osvaldo Pedro da Silva Junior
não ter sido localizado, o feito foi desmembrado, dando origem a estes
autos (fl. 1554).
Após instrução e julgamento, o MM. Juiz
sentenciante julgou parcialmente procedente a ação penal para condenar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002674-93.2016.8.26.0129 -Voto no 36.097
7
o réu, ora apelante, pelo crime de associação para o tráfico e absolvê-lo
dos delitos de tráfico de entorpecentes e corrupção de menor.
Pois bem.
A
materialidade
do
delito
apresenta-se
cumpridamente demonstrada, não apenas pelo boletim de ocorrência (fls.
40/53), auto de exibição e apreensão (fls. 60/64), fotografias (fls.
66/69), relatório de interceptação telefônica (fls. 404/431), laudo de
constatação provisória (fl. 65), e exames químico-toxicológicos (fls.
1169/1170 e 1183/1184), que apresentaram resultados positivos para
maconha.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
O apelante não foi encontrado em sede
inquisitiva. Em Juízo, teve decretada a revelia (fl. 1777).
Malgrado a ausência de oitiva do apelante, a
prova amealhada nos autos lhe é adversa.
Assim é que o Delegado de Polícia Alexandre
Ferraciolli Pereira, em Juízo, relatou que através das interceptações
telefônicas no telefone de Francisco foram registradas negociações de
drogas, nas quais foi identificado que Daniel era responsável por fornecer
parte da droga para a associação criminosa em Itobi. As drogas recebidas
por Daniel vinham de dois traficantes, conhecidos como “Burrinho” e
“Serra Azul”, apelidos de Eugênio Anderson Travagin e Osvaldo Pedro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002674-93.2016.8.26.0129 -Voto no 36.097
8
Pereira da Silva, ambos da cidade de Porto Ferreira. Além disso, foi
realizada campana em uma casa de prostituição mantida por Daniel,
momento em que os policiais viram ingressar dois carros modelo Celta,
sendo um preto e um prata. Logo após, o Celta preto saiu com destino a
São Sebastião da Grama, sendo acompanhado por uma viatura policial.
Durante o acompanhamento, o veículo Celta tentou empreender fuga,
porém foi impedido. O passageiro do veículo Celta arremessou um tijolo
de maconha de aproximadamente um quilo. Informou que o carro era
conduzido por Rafael e ocupado por Márcio e Vander. Após a prisão
destes indivíduos, os policiais retornaram à boate, onde foram abordados
e detidos os demais membros da associação. Foram apreendidos sacos
de lixo, canivete com resquícios de maconha, cigarros contrabandeados,
além de uma porção de maconha com a testemunha Elizabeth, que
afirmou ter adquirido a droga de Alex. O delegado informou que Daniel
era o chefe da associação e responsável pela aquisição da droga em
Porto Ferreira e repasse para os traficantes de Itobi. Daniel também
vendia droga para a adolescente Alice, da cidade de Casa Branca, e há
diálogos interceptados pelos quais Daniel cobra retorno financeiro e ainda
orienta como devem ser feitos os cálculos da venda de droga. Além de
Alice, havia outros adolescentes que atuavam no grupo, especialmente
em Itobi (mídia audiovisual).
Corroborando tal depoimento, os policiais civis
Marcos Eduardo Urbano, Helton Ricardo Ramos e Cesar Augusto
Seridonio confirmaram os fatos narrados na denúncia. Assentaram que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002674-93.2016.8.26.0129 -Voto no 36.097
9
por meio de interceptação telefônica, apurou-se que o apelante
participava da associação criminosa voltada ao tráfico de drogas e
comandada por Daniel. As investigações tiveram início com a
interceptação do telefone de Francisco, conhecido nos meios policiais pela
prática de tráfico de drogas. Foi apurado que Daniel marcou alguns
encontros com Francisco, oportunidade em que seu veículo foi
identificado. Em diligências, constatou-se que Daniel fornecia drogas para
Francisco, o qual era responsável pelo tráfico na cidade de Itobi,
consoante restou demonstrado pelo teor das conversas interceptadas. Os
indivíduos Vander, Márcio e Rafael eram responsáveis pelo tráfico na
comarca de Vargem Grande do Sul. Os policiais confirmaram terem
realizado campana no prostíbulo mantido por Daniel, ocasião em que
foram detidos os membros da associação e apreendido o entorpecente.
Durante as investigações, foi constatada a participação de adolescentes
na associação criminosa (mídia audiovisual).
Não se pode olvidar que tais depoimentos
merecem inteira acolhida, já porque os policiais não conheciam o
apelante e não tinham motivo para incriminá-lo, se ele não estivesse
mesmo a cometer o crime; já porque prestaram depoimentos uniformes
e harmônicos quanto aos pontos fundamentais, de modo a elucidar
convincentemente a verdade dos fatos; já porque não há prova de má-fé
ou suspeita de falsidade; já porque inexiste razão para desprestigiar
agentes públicos quando comparecem perante a Justiça a fim de prestar
contas de suas atividades.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002674-93.2016.8.26.0129 -Voto no 36.097
10
Bem a propósito, já se decidiu que a "simples
condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64), não
torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372, por
outro lado, já se decidiu ser 'inaceitável a preconceituosa
alegação de que o depoimento policial deve ser sempre recebido
com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente
impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode
ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho
deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro
probatório' (no mesmo sentido RT 574/401, 588/513, 591/313,
594/332, 594/392, 597/330, 609/394, 610/369, 614/275, 616/286,
634/276 e 654/278; JUTACRIM 83/454, 95/101 e 96/230)".1
E mais: "Os depoimentos policiais devem
ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado
credenciar agentes para exercer serviço público de repressão
ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-
lhes crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no
exercício de funções precípuas".2
Importante registrar, também, como já se teve
oportunidade
de
decidir:
"Assente, de forma pacífica, na
jurisprudência dos Tribunais pátrios, que os depoimentos de
policiais quando coerentes e sem discrepância entre si têm a
validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser
1 - Apelação Criminal no 726.557/8-7a Câmara de Férias - Rel. Juiz Luis Ambra - v.u., j. de 22.07.1993, cit. in RJDTACRIM
19/96.
2 - RDTJRJ 7/287.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002674-93.2016.8.26.0129 -Voto no 36.097
11
desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade".3
Registre-se, ainda, que o apelante não cuidou
de demonstrar, concretamente, eventual ocorrência de falsa incriminação
por parte dos policiais, mesmo porque sequer compareceu a Juízo para
dar sua versão aos fatos.
De qualquer modo, não se mostra crível que
pessoas estranhas ao réu estivessem, sem qualquer motivo aparente,
dispostas a conspirar contra ele.
Portanto, o acervo probatório revela-se assaz
elucidativo e convincente acerca da imputação de associação, mormente
porque os policiais civis descreveram toda a associação criminosa
organizada voltada ao tráfico de entorpecentes na Comarca de Casa
Branca e região, cujas investigações iniciaram-se através da
interceptação telefônica realizada no telefone de propriedade do corréu
Francisco; seja porque as conversas interceptadas permitiram vislumbrar
a presença da estabilidade e permanência caracterizadoras da societas
sceleris, a indicar seguramente que o réu Osvaldo mantinha, com os
demais indivíduos mencionados, um vínculo associativo duradouro

envolvendo menores de idade - para a prática do nefasto comércio ilícito
de entorpecentes em cidades diversas da região.
Nesse sentido, colaciona-se trecho do parecer
da d. Procuradoria Geral de Justiça:
3 - TJSC - JC 59/314.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002674-93.2016.8.26.0129 -Voto no 36.097
12
“As provas produzidas comprovam, à exaustão, que o
apelante associou-se com os demais denunciados a fim
de cometer o crime de tráfico de drogas, sendo ele o
responsável pelo abastecimento dos pontos de venda.
As interceptações telefônicas deixaram claro que as
conversas travadas entre os denunciados se destinavam
a compra de drogas. Ainda que não utilizassem as
palavras “maconha”, “crack” e cocaína, usavam gírias
para se referirem aos entorpecentes, como camisa
branca, tecido amarelo e cigarro. Aponte-se que o
auto
de
degravação
da
interceptação
telefônica
descreveu três diálogos travados entre o apelante e o
denunciado Daniel, identificando-o como gerente (fls.
408/412, 416/417 e 425/426)” (fl. 1954).
A testemunha de defesa Antonio Luís Zambão
nada sabia sobre os fatos. Apenas atestou a boa conduta social do
acusado Osvaldo (mídia audiovisual).
Desta
feita,
observa-se
que
as
provas
encartadas neste caderno processual revelam-se robustas acerca da
materialidade e autoria delitivas atribuídas ao apelante, autorizando
tranquilamente o desate condenatório.
De mais a mais, a causa de aumento prevista
no inciso VI do artigo 40 da Lei no 11.343/06 restou cabalmente provada
nos autos, seja pelos depoimentos policiais prestados nos autos, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002674-93.2016.8.26.0129 -Voto no 36.097
13
especial sob o crivo do contraditório, seja porque as interceptações
telefônicas indicavam a participação da adolescente Alice na associação
para o tráfico, especialmente na atuação do comércio de entorpecentes.
Destarte,
suficientemente
provadas
a
materialidade e a autoria resultantes da ação descrita na incoativa
(associação para o tráfico), cuja tipicidade - sob os aspectos objetivo e
subjetivo -, antijuridicidade e culpabilidade encontram-se, igualmente,
demonstradas, sem qualquer causa de exclusão da ilicitude ou da
culpabilidade, tudo está a indicar mesmo a violação, pelo apelante, da
norma de proibição insculpida no artigo 35, combinado com o artigo 40,
inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006, razão por que era mesmo
inarredável o provimento condenatório, como bem proclamado pelo
eminente Magistrado sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões
de decidir ficam aqui adotadas, em consonância com a norma inscrita no
artigo 252 do Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça.
As penas não comportam reparo, máxime
porque, por se apresentarem em perfeita consonância com os preceitos
da Carta Constitucional de 1988, em especial com as normas-princípios
da individualização e da proporcionalidade, foram fixadas com critério e
assim serão mantidas.
A propósito, na primeira fase, as penas-base
foram escorreitamente elevadas em 1/6 (um sexto) em razão dos
comprovados maus antecedentes (certidões de fls. 1185 e 1235) e, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002674-93.2016.8.26.0129 -Voto no 36.097
14
etapa seguinte, novamente, elevadas em 1/6 (um sexto), mercê da
reincidência (FA execução 5 - fls. 1849/1850).
Na terceira fase, o MM. Juiz sentenciante
corretamente elevou as reprimendas em mais 1/6 (um sexto), mercê da
causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06, restando
definitivamente estabelecidas em 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 5
(cinco) dias de reclusão e 1.110 (um mil, cento e dez) dias-multa, à
razão unitária mínima.
No tocante ao regime prisional verifica-se que o
fundamento utilizado pelo MM. Magistrado sentenciante para fixar-lhe o
regime inicial fechado não se mostrou idôneo, seja porque o crime de
associação ao tráfico não é equiparado a hediondo; seja porque a
quantidade de pena que lhe foi aplicada (menor que 8 anos) não veda a
fixação de regime mais benéfico.
Assim, considerando-se tais fatos e, malgrado o
apelante seja portador de maus antecedente e de reincidência -
circunstâncias que não foram devidamente valoradas na fixação do
regime - o semiaberto erige-se como o mais adequado, a teor dos artigos
33, §§ 2o e 3o e 59, ambos do Código Penal.
Por derradeiro, o tempo de prisão provisória,
por si só, não constitui elemento bastante, na espécie, a fazer com que
se outorgue ao réu, indivíduo portador de maus antecedentes e
reincidência, situação prisional mais favorável, notadamente quando se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002674-93.2016.8.26.0129 -Voto no 36.097
15
está em face de agente dotado de vistosa periculosidade, como
assinalado alhures, malgrado a novel normativa inscrita no artigo 387,
parágrafo 2o, do Código de Processo Penal.
3. Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso para alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o
semiaberto, mantida, no mais, a bem lançada r. sentença monocrática,
por
seus
jurídicos
fundamentos.
Consideram-se,
desde
já,
prequestionadas as matérias debatidas no processo, para fins de
eventual manejo de recursos às Cortes Superiores. Comunique-se.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator